Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Apelação cível. Demanda declaratória de inexistência de débito de serviços hospitalares. Atribuição da dívida à operadora de plano de saúde. Ausência de reconvenção. Honorários: o CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. REsp. 1.850.512 (Tema 1.076).